Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722131-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL DE MELO ALVES AGRAVADO: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL DE MELO ALVES contra a decisão ID origem 219265625, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0732657-13.2022.8.07.0001, interposta por UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. em desfavor do ora agravante. Ao compulsar os autos, verifico que não há formulação de pedido liminar, tampouco há tópico específico a respeito. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator